Tribunal: TCU
Processo: 021.339/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 906/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.339/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cacilda Moreira Fortes (XXX.323.297-XX); Elaine Braga Cavalcante de Gouvea (XXX.037.247-XX); Fatima Analia Rocha Modanheze (XXX.982.348-XX); Marcia da Cunha Gouvea (XXX.732.007-XX); Maria Aparecida Teles (XXX.458.058-XX); Marta Gouvea Guimaraes (XXX.577.617-XX); Rosana Rocha dos Santos (XXX.173.188-XX); Rosane Mara Martins (XXX.732.378-XX); Sueli de Cassia Bispo (XXX.154.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.